Tribunal: STF
Processo: Rcl 90575
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Queimados, contra acórdão proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100516- 09.2023.5.01.0571.
Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:
“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)
Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifica-se que o Juízo de primeiro grau  reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública mediante os seguintes fundamentos:
“O Município manteve contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada. 
Assim, resta comprovado que a segunda ré figurou como tomadora do serviço e que se beneficiou diretamente da força de trabalho da autora. Diante disso, inafastável a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada pelos créditos trabalhistas ora reconhecidos, pois evidentemente incorreu em culpa in vigilando.
 Dessa forma, ainda que não se possa atribuir aos entes públicos o reconhecimento do vínculo de emprego, ou mesmo a responsabilidade pela má escolha do prestador de serviços, uma vez que esta é feita com base na Lei de Licitações, é inegável o seu dever de vigiar a forma como o serviço será prestado. Admitir, em tese, a responsabilidade da administração pública não implica, portanto, em afastar a eficácia do artigo 71 da Lei 8.666/93, mas sim em dar efeito à própria Lei de Licitações que traz a obrigação da administração de fiscalização - do que se extrai que, acaso descumprida a obrigação, restará configurada a culpa pela má vigilância, nos termos do Código Civil. 
Ou seja, o artigo 71 da lei 8.666/93 é merecedor de interpretação conforme a constituição, pois entender-se que conferiria salvo conduto ao ente estatal tomador de serviços, beneficiário da força de trabalho de outrem, pelos direitos advindos dessa mesma prestação laboral, seria ferir de morte os preceitos fundamentais insculpidos nos artigos 1º, inciso IV (trabalho considerado um valor social, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito), art. 170 (a ordem econômica deve estar fundada na valorização do trabalho) e artigo 193 (ordem social tem como base o primado do trabalho).
Ora, diante dos princípios mencionados não há que se falar em aplicação literal do artigo da Lei de Licitações invocado, já que tal dispositivo, assim entendido, privilegiaria o capital em detrimento do trabalho e coloca a Administração Pública em prioridade sobre o Direito Social do trabalho, isentando as entidades públicas de responsabilidade. 
Na verdade, com o afastamento de tal interpretação do artigo em tela, está sendo enaltecido o direito público à responsabilidade estatal perante os administrados, pois em um Estado Democrático de Direito não se pode continuar isentando o Poder Público dos seus atos danosos, característica esta do Estado Absolutista. 
Ressalte-se que a recente decisão do Pretório Excelso em sede da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, não representou irresponsabilidade da Administração Pública em relação aos contratos de prestação de serviços por si entabulados, pois restou consagrada a tese de que o dispositivo do artigo 71, §1º, da Lei de Licitação não se converte em salvaguarda do Ente Público nos casos em que procede em desacordo com a lei (seja comissiva ou omissivamente), mormente no dever de fiscalização dos serviços, como dispõem os artigos 58, III e 67, caput e §1º, da mesma Lei de licitação Pública. Nesse sentido, entendimento pacificado do C. TST, conforme se verifica pela nova redação dos itens IV e V da súmula 331. 
Cumpre ainda registrar que admitir o contrário seria desprezar todo o conjunto de normas protetivas ao empregado, e mais, seria, esquecer-se que a Administração pública deve pautar para que os seus atos atentem, não apenas aos princípios da legalidade e impessoalidade, mas de forma especial ao da moralidade pública, não sendo aceitável que diante ação omissiva ou comissiva, que origine prejuízo a terceiro, possa estar isenta de qualquer corresponsabilidade do ato administrativo que pratica. 
Por tais razões, entendo que competia à segunda demandada zelar para que a prestadora de serviços cumprisse a legislação trabalhista, sendo certo que uma fiscalização ineficiente, corresponde a não fiscalização. Inequívoco, assim, que a situação fática demonstra a ocorrência de culpa por parte da tomadora, na modalidade “in vigilando”, do que decorre a sua responsabilidade subsidiária. 
Ainda, sobreleva destacar que não há restrições no que se refere às parcelas a serem adimplidas pelo responsável subsidiário. Neste sentido o inciso VI da Súmula nº 331 do TST, acima citada. 
Ademais, nos termos do § 3º do art. 4º da lei n. 6.830/80, de aplicação supletiva no Processo do Trabalho, ex vi art. 899 da CLT: “Os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no § 1º deste artigo, poderão nomear bens livres e desembaraçados do devedor, tantos quantos bastem para pagar a dívida. Os bens dos responsáveis ficarão, porém, sujeitos à execução, se os do devedor forem insuficientes à satisfação da dívida”. 
A obrigação legal de indicar bens livres e desembaraçados do devedor principal é, portanto, do devedor subsidiário, valendo-se, assim, do benefício de ordem legalmente concedido, sob pena de, não o fazendo, responder pessoalmente pela satisfação da obrigação consubstanciada no título executivo judicial. 
A tese de esgotamento de todos os meios de execução em face da primeira ré não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro ou mesmo em nossa jurisprudência, eis que, como já assinalado, compete ao devedor secundário a indicação dos meios necessários à efetiva satisfação da obrigação na pessoa devedor principal.”. (eDOC 4, pp. 2-4; grifos nossos)
 Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 1º Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo Município de Queimados, ora reclamante, sob o fundamento de que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, tendo em vista a deficiência da fiscalização, enfatizando, ainda, que o ônus probatório seria do ente público.  
Nesse sentido, transcrevo os seguintes trechos do acórdão reclamado:
“Insurge-se o segundo reclamado, Município de Queimados, contra a r. sentença que o condenou a responder de forma subsidiária pelos créditos trabalhistas deferidos à parte autora. Sustenta que firmou com o primeiro réu um contrato de gestão, e não um simples contrato de prestação de serviços, o que afastaria a sua condição de tomador de serviços. Aduz que, nos termos da decisão do STF na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246), a responsabilidade da Administração Pública não pode ser automática, dependendo da comprovação de sua conduta culposa na fiscalização do contrato, cujo ônus probatório seria da reclamante, do qual não se desincumbiu.
(...)
Importa destacar que o E. STF reconheceu o dever da Administração de adotar medidas concretas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, nos termos do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021. Nesse contexto, o não recebimento das verbas trabalhistas pelo trabalhador já denota falha na fiscalização, uma vez que o ente público possui obrigação legal de evitar tal situação. Além disso, a ausência de comprovação de ações efetivas, como a retenção de valores da contratada, demonstra a omissão estatal na adoção de medidas para garantir a execução contratual. 
Da análise das provas dos autos verifica-se que foram juntados extratos (ID.12b313b) que comprovam atrasos reiterados no pagamento de salários da reclamante, fato este que indica a ineficácia da fiscalização exercida pelo ente público. 
Ainda que o ônus de provar a culpa in vigilando recaia sobre a parte autora, a inércia ou a fiscalização deficiente por parte da Administração Pública, evidenciada pela ocorrência de reiterados inadimplementos trabalhistas por parte da empresa contratada, configura a conduta culposa que autoriza a responsabilização subsidiária. A mera existência de cláusulas contratuais prevendo a responsabilidade da contratada ou a possibilidade de retenção de valores não é suficiente para eximir o ente público de sua responsabilidade, caso não demonstre que tais mecanismos foram efetivamente aplicados para prevenir ou sanar as irregularidades. A omissão em fiscalizar, ou a fiscalização ineficiente, equipara-se à ausência de fiscalização, caracterizando a culpa in vigilando. 
Assim, mantida a responsabilidade subsidiária do Município, esta deve abranger a integralidade da condenação, inclusive as multas do FGTS e dos artigos 467 e 477 da CLT. 
Por fim, o atraso reiterado de salário, conforme demonstrado nos autos, torna devida a indenização por danos morais postulada, devendo ser, portanto, mantida a r. sentença de origem.” (eDOC 9, pp. 3-7;  grifos nossos)
Ora, ao assim decidir, a Justiça do Trabalho acabou por reconhecer a figura da responsabilização automática, expressamente afastada por esta Suprema Corte nos paradigmas mencionados. Isso porque a mera alegação de falha na fiscalização não é suficiente para comprovar a inércia do ente público, tampouco para amparar a sua condenação subsidiária. Conforme já demonstrado, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente, consubstanciada na inércia da Administração Pública após notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada — circunstância que não se verifica no caso dos autos.
Assim, entendo que o Tribunal reclamado, ao afastar a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Suprema Corte e imputar o ônus probatório ao ente público, desrespeitou as decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246) e do RE-RG 1298647 (tema 118).
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a devida observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 da repercussão geral.  (art. 21, § 1º, do RISTF).
Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente